Tribunal: TJDFT
Processo: 0729123-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO E DE LIMITAÇÃO DO VALOR AO QUINHÃO HEREDITÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. PENHORA DE CONTA POUPANÇA. ALEGAÇÃO DE VERBA DE NATUREZA SALARIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. NATUREZA SALARIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. CONSTRIÇÃO JUDICIAL. CABIMENTO.
1. No âmbito do efeito devolutivo inerente aos recursos, somente se encontram inseridas as matérias efetivamente suscitadas e decididas no juízo a quo, vedando-se à parte recorrente discutir questões que não foram debatidas no processo no qual foi prolatada a decisão agravada.
2. A impenhorabilidade da verba salarial, prevista no artigo 833 do CPC, encontra assento no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana (artigo 1o, inciso III, da CF/1988).
2.1. Consoante o entendimento jurisprudencial consolidado no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, a impenhorabilidade de verba salarial não ostenta natureza absoluta, devendo ser admitida a constrição judicial, observados o princípio da dignidade do devedor como pessoa humana e a preservação do mínimo existencial destinado ao custeio da sua subsistência e de sua família.
2.2. Inexistindo elementos fático-probatórios capazes de demonstrar que o numerário bloqueado na conta-poupança possui natureza salarial – notadamente em relação às inúmeras movimentações financeiras nela realizadas -, a referida conta pode ser equiparada à conta corrente.
3. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e não provido.